Tribunal: TJSP
Processo: 2164503-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2164503-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURÍCIO FERNANDO
SARAIVA DE OLIVEIRA e MARIA BEATRIZ MARTINS, é embargado PIRELLI
COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2164503-43.2019.9.26.0000/50000
EMBARGANTE(S): GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
LTDA. E OUTRO
EMBARGADO(S): PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.
ORIGEM: SÃO PAULO F.R. DO IPIRANGA 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41937
EMBARGOS À EXECUÇÃO INOCORRÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos
ao v. acórdão de fls. 62/65 que deu provimento ao agravo de instrumento
em embargos à execução.
O conteúdo do aresto, ao ver da
embargante, enseja esclarecimento para suprir omissão e etapa de
prequestionamento, permitindo-se a reversão do resultado adotado.
Sustenta, em síntese, que o acórdão é
omisso pois deixou de aplicar o artigo 921 do CPC, sem fundamentar a
decisão, além de contrariar jurisprudência.
É o relatório.
Pretende a embargante a reforma do
julgado, em razão da omissão apontada, haja vista ser aplicável ao caso o
artigo 921 do CPC, que determina a suspensão da execução.
No entanto, não há obscuridade, dúvida ou
omissão a ser suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos limites
da via declarativa.
Restou consignado no aresto atacado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
aplicação da regra geral prevista pelo artigo 919 do CPC, que determina que
os embargos à execução serão recepcionados sem o efeito suspensivo,
diante da ausência de demonstração de grave lesão e difícil reparação, e, da
falta de garantia prestada.
Outrossim, a fundamentação da embargante
circunscreve-se na exigibilidade do título judicial que lastreia a presente
execução e que está sendo discutida em ação judicial.
Nesse contexto, há expressa manifestação
no acórdão embargado no sentido de que “não se mostra plausível que a
presente execução tenha seu curso suspenso em razão de demanda judicial,
ainda em fase inicial, que busca aferir a existência de atos lesivos
praticados pela ora Agravante, na relação comercial travada entre as
partes, a teor do que dispõe o artigo 784, §1o do CPC”.
Dessa forma, o v. acórdão promoveu o
enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos autos, sendo os
argumentos elaborados ausentes de caráter elucidativo, mas no intuito de
reinaugurar a análise de argumentação para a composição da questão.
Rejeito os embargos, pois.
LUIZ EURICO
RELATOR